Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-63.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707432-63.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. A. O., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: J. A. M. APELADO: ASMEPRO ASSOCIACAO MEDICA E SAUDE HUMANA, REDE TLK DF DE CLINICAS LTDA, CAPITAL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A DESPACHO Intime-se a parte ré/apelada CAPITAL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA a apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo autor (ID 76946600). Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora